Tribunal: STF
Processo: ARE 1556493
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. CONFORMIDADE DO DECRETO Nº 8.393, DE 2015, COM A LEI Nº 7.798, DE 1989. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



    “TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. DECRETO N.º 8.393/2015. AMPLIAÇÃO DA RELAÇÃO DE ITENS DO ANEXO III DA LEI N.º 7.798/89. ILEGALIDADE . REEXAME E RECURSO DESPROVIDOS. 



    - A sentença recorrida foi proferida em antes da vigência da Lei n.° 13.105/2015 (NCPC), razão pela qual, aplicada a regra do tempus regit actum, segundo a qual os atos jurídicos se regem pela lei vigente à época em que ocorreram, o recurso será analisado à luz do Diploma Processual Civil de 1973 (Enunciado Administrativo n.º 01/2016, do STJ). 



    - É inequívoco que a alteração promovida pelo Decreto nº 8.393/2015 extrapolou a autorização do artigo 8º da Lei 7798/89 para que o Executivo modifique a alíquota, não para equiparar estabelecimento atacadista a industrial. Precedente. 



    - Remessa oficial e apelação desprovidas.” (e-doc. 20, p. 11).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 32).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 93, inc. IX, e 153, inc. IV, da Constituição da República.



    3.1. Afirma que “o constituinte, ao outorgar a competência para a instituição do IPI, o fez de forma ampla, dando liberdade ao legislador infraconstitucional para tributar qualquer atividade relacionada com os produtos industrializados“.



    3.2. Sustenta que “o CTN previu a figura do equiparado a industrial, por meio da qual estabelecimentos que não realizam nenhuma operação de industrialização são, não obstante, tratados como se industriais fossem pela legislação ordinária”.



    3.3. Argumenta que o “Decreto mais recente (Decreto 8.393/15) limita-se a revogar disposição do Decreto anterior, (Decreto 1.217/94), voltando a vigorar, no que tange à sujeição passiva do IPI, os termos originais da Lei 7.798/98“, de maneira que “não há de se falar em qualquer violação ao princípio da estrita legalidade“ (e-doc. 36).



    4. Foi negado seguimento à parte do recurso em que se discute o art. 93, inc. IX, da Constituição da República, a partir da aplicação do Tema RG nº 339. Quanto ao restante, o recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “o acórdão está fundamentado em legislação infraconstitucional, pois considerou que a alteração promovida pelo Decreto n. 8.393/2015 extrapolou a autorização do art. 8º da Lei 7798/89“ (e-doc. 45, p. 6-10).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Cinge-se a questão à análise da legalidade do Decreto n.º 8.393/2015, que ampliou a relação de itens do Anexo III da Lei n.º 7.798/89, com o acréscimo de artigos de perfumaria, toucador, higiene pessoal e beleza e, por consequência, equiparou à condição de industrial (contribuinte) os estabelecimentos atacadistas desses produtos. 



    Sobre o IPI o artigo 153, inciso IV, da Constituição dispõe:



    (...)



    Por sua vez, coube ao Código Tributário Nacional, na forma do artigo e 146, inciso III, alíneas “a” e “b”, da CF, estabelecer a hipótese de incidência do tributo, bem como os elementos que a constituem, com destaque para o aspecto temporal e o contribuinte do imposto:



    (...)



    Por sua vez, a Lei n.º 7.798/89, que trata da cobrança do tributo, determina em seus artigos 7º e 8º que:



    (...)



    Por sua vez, o Decreto n.º 8.393/2015 estabeleceu a inclusão de novos produtos ao Anexo III da Lei n.º 7.798/89, verbis:



    (...)



    Na sentença reconheceu-se a ilegalidade do aludido decreto, verbis:



    Ora, na espécie, o decreto referenciado nos autos, para além de operacionalizar a cobrança do tributo, promoveu inovação na ordem jurídica, transbordando dos limites impostos chamada atividade regulamentar, em específico quando incluiu a impetrante no rol dos contribuintes do IPI, violando, portanto, o princípio da estrita legalidade tributária. Vale lembrar, no que se refere aos limites da atividade regulamentar, como aduz o preclaro mestre Celso Antônio Bandeira de Mello, "... tão só e especificamente aos em que o enunciado legal pressupõe uma averiguação ou operacionalização técnica - conforme adiante melhor aclararemos - a serem resolutas a nível administrativo, até porque, muitas vezes, seria impossível, impraticável ou desarrazoado efetuá-la no plano da lei" (Curso de Direito Administrativo, 8' edição, o, Malheiros, 1.996, p. 201). Enfim, igualmente profícuas palavras do D. Procurador da República, transcritas a seguir:



    "O enquadramento da impetrante como contribuinte do IPI via Decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo se apresenta como majoração da carga tributária, uma vez que expande a incidência do tributo. Não se trata apenas de alteração de alíquota, mas de instauração de novo sujeito passivo de obrigação tributária . Assim sendo, assiste razão à tese sustentada pela Imperante, devendo ser declarada inexigível a incidência tributária do IPI sobre os produtos discriminados pelo Anexo ao Decreto a° 8.393/2015 e, consequentemente, descaracterizando-a como sujeito passivo deste tributo, considerando a observância da via adequada para a majoração em tela, que deveria ter sido realizada através de lei ordinária."



    Concordo com o entendimento do juízo e do Parquet. É inequívoco que a alteração promovida pelo Decreto nº 8.393/2015 extrapolou a autorização do artigo 8º da Lei 7798/89 para que o Executivo modifique a alíquota, não para equiparar estabelecimento atacadista a industrial. Nesse sentido, destaco:



    (...)



    Por fim, as questões relativas ao demais artigos suscitados no recurso, quais sejam, 1º, 2º e 4º, da Lei n.º 4.502/64, 2º e 226 do Decreto n.º 7.212/2010, não têm o condão de alterar esse entendimento pelos motivos já apontados.“ (e-doc. 20, p. 6-10; grifos nossos).



    6. A Corte de origem, ainda que tenha mencionado os arts. 146 e 153 da Constituição da República em seu acórdão, fundamentou sua decisão em análise de conformidade do Decreto nº 8.393, de 2015, em relação à Lei nº 7.798, de 1989.



    7. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada a tais normas pelo Colegiado a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    8. É importante destacar que a conclusão da Corte de origem, pela inviabilidade de estabelecimento de contribuintes por meio de decreto, está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o art. 146, inc. III, da Constituição da República exige que as normas gerais em matéria de legislação tributária, inclusive a definição dos contribuintes, sejam estabelecidas por meio de lei complementar.



    9. Nesse sentido, em análise de recurso envolvendo as mesmas normas infraconstitucionais discutidas nestes autos, menciono o seguinte precedente deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. DEFINIÇÃO DOS CONTRIBUINTES. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. INVALIDADE DA ALTERAÇÃO EFETUADA POR MEIO DO DECRETO 8.393/2015, COM BASE NO ART. 8º DA LEI 7.798/1989. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto nos arts. 153, IV, e §3º, da Constituição Federal, e 46 a 51 do CTN, é de competência da União e incide sobre o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo (art. 46, parágrafo único, do CTN). 2. Dada a sua marcante extrafiscalidade, em que sobreleva a função de regular a atividade econômica, a Constituição Federal conferiu ao Poder Executivo a faculdade de alterar as alíquotas do tributo (art. 153, §1º, CF/1988). 3. Por outro lado, o art. 146, III, “a”, da CF/1988, dispõe que compete à lei complementar definir normas gerais acerca da definição de tributos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. 4. Foi o que fez o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar, ao regulamentar o IPI, definindo os contribuintes do imposto. 5. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que, nos termos do art. 146, III, “a”, da CF/1988, cabe à lei complementar definir quais serão os contribuintes do tributo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.“



    (RE nº 1.545.801-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 1º/07/2025, p. 09/07/2025). 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator